Tribunal: STJ
Processo: 1073392-59.2021.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900366 - SP (2025/0116812-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GABRIEL PAOLONE PENTEADO E OUTRO(S) - SP425226
LUCIENE PETRONI CASTRO NEVES - SP421722
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão cuja
fundamentação é de índole constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52223158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cbd682d-9018-470f-8642-5ac781306fc7

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:41
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 1cbd682d-9018-470f-8642-5ac781306fc7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2900366 - SP (2025/0116812-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
GABRIEL PAOLONE PENTEADO E OUTRO(S) - SP425226
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSTITUCIONAL.
REVISÃO.
INADEQUAÇÃO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal
de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da
parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. O recurso especial é inadequado para impugnar acórdão cuja
fundamentação é de índole constitucional.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por CARREFOUR
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. contra decisão, constante às e-STJ fls. 542/547, que
conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento. Na oportunidade, consignei a suficiência da fundamentação do
acórdão recorrido, que tem natureza constitucional.
Nas suas razões, a parte agravante sustenta a nulidade do acórdão
recorrido por omissão, entendendo que houve aplicação equivocada de precedente do
Supremo Tribunal Federal. Aduz que (e-STJ fl. 560):
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

14. O v. acórdão foi omisso ao analisar a questão trazida pela Agravante, no
sentido de que conforme as manifestações extraídas dos autos do Processo
Administrativo decorrente do AIIM no 4.054.431-0, a Agravante foi intimada
da decisão proferida pela Câmara Superior do TIT/SP em 4.8.2020, sendo que
apenas em 24.6.2021 foi notificada a respeito do encerramento do
procedimento administrativo de cobrança, com a constituição definitiva do
débito e inscrição em dívida ativa (conforme e-STJ Fl.330).
15. A r. decisão agravada toma como base para sua fundamentação, o trecho
do v. acórdão que descreve que o processo administrativo teria se encerrado
em 3.8.2020, o que deixaria o débito em discussão fora da hipótese de
modulação.
16. Mas a documentação juntada aos autos, o extrato de encaminhamento para
inscrição em dívida ativa com as devidas reduções após a discussão
administrativa só ocorreu em 24.6.2021. Portanto, a constituição definitiva do
débito só ocorreu em momento posterior, ficando claro que a Agravante está
dentro da ressalva da modulação.
17. Além disso, a Agravante opôs embargos de declaração na origem para
sanar o vício de omissão incorrido pelo v. acórdão de origem que a modulação
seria aplicada especificamente para as discussões versando a transferência de
créditos; além de desconsiderar que a matéria relativa à incidência do ICMS
nas transferências de mercadorias entre filiais de mesmo contribuinte já havia
sido definitivamente decidida em momento anterior [...].
Sustenta que, se consideradas as orientações estabelecidas nos
Temas 1.099 do STF e 259 do STJ e na Súmula 166 do STJ, não há possibilidade de
manter-se o entendimento pela possibilidade de incidência do ICMS até o exercício
financeiro de 2024.
Aponta, nesse sentido, violação do art. 927, III, do CPC, dizendo
que a solução aplicada pela instância ordinária retira a eficácia da jurisprudência
consolidada há anos, afrontando os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade.
Repisa que, "[...] quando publicada a ata de julgamento de mérito
da ADC 49, [...] ainda discutia administrativamente a cobrança de ICMS decorrente do
AIIM no 4.054.431-0 e que se buscou anular por meio da presente ação, razão pela qual
entende que o v. acórdão merece esclarecimentos, devendo ser reconhecida a não
aplicação de modulação de efeitos ao presente caso" (e-STJ fl. 563).
Sem contrarrazões.
Em petição de e-STJ fls. 574/577, a agravante "[...] pleiteia que os
autos sejam remetidos ao E. TJ/SP para que seja realizada a imediata aplicação do
resultado do RE 1.490.708/SP (Tema 1.367) ao presente caso, conforme determina o art.
1.040, II, do CPC [...]" (e-STJ fl. 577).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, cuidam os autos de ação anulatória mediante a qual a
ora agravante pretende o cancelamento de débitos pertinentes à cobrança de ICMS sobre
a movimentação de mercadorias entre estabelecimentos da empresa. Os pedidos foram
julgados procedentes em primeira instância.
O Tribunal
, julgando a apelação interposta pelo Estado,
a quo
reformou parcialmente a sentença, estabelecendo que, no julgamento dos embargos de
declaração na ADC n. 49, o STF modulou os efeitos da decisão de inconstitucionalidade,
concedendo-lhe eficácia apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os
processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até
. Assim, o
27/4/2021
presente caso não estaria incluído nessa ressalva. Confira-se (e-STJ fls. 303/307):
1. Conquanto argumente a Procuradoria (f. 245) com a possibilidade da
exação com fulcro no art. 12, inciso I da Lei Complementar no 87, de 13 de
setembro de 19961, que prevê ocorrido o fato gerador do imposto no momento
da saída de mercadoria de estabelecimento, ainda que para outro
estabelecimento do mesmo titular, é sabidamente incabível a incidência de
ICMS quando há mera transferência (ou deslocamento) de mercadorias entre
estabelecimentos de uma mesma empresa (matriz/filial). Este, aliás, é o
entendimento que lhe dá à norma constitucional o Superior Tribunal de Justiça
no verbete no 166, segundo o qual Não constitui fato gerador do ICMS o
simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do
mesmo contribuinte, consolidado no julgamento no Recurso Especial no
1.125.133/SP, sob o rito de julgamentos repetitivos (Tema 259):
[...]
Isto porque a matriz constitucional da exação (art. 155, II da CR) diz respeito à
sua efetiva circulação jurídica, e não meramente física, ou seja, a transferência
de titularidade dos bens (operações de comercialização), que obviamente não
se confunde com o seu simples deslocamento.
A mesma orientação adotou o Supremo Tribunal Federal no ARE 1.255.885,
afetado ao Tema no 1099 (DJE de 15.9.2020), assentando, definitivamente,
não constituir o simples deslocamento físico de mercadorias entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte fato gerador do ICMS: Não incide
ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo
contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência
da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
Do acórdão retiro a seguinte passagem:
Em função dessas premissas jurídicas, a jurisprudência do STF é no sentido de
que o mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de
propriedade do mesmo contribuinte não configura circulação de mercadoria,
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

descaracterizando-se o fato gerador de ICMS. Nesse aspecto, mostra-se
irrelevante que a origem e o destino estejam em jurisdições territoriais
distintas.
Note-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da
ADC no 494 , nos termos do voto do Relator, Min. Edson Fachin, julgado em
19 de abril de 2021, pela inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre a
circulação de mercadoria entre estabelecimentos de mesma titularidade, da
seguinte forma:
[...]
Sucede, entretanto, que embora a princípio tenha mantido o entendimento até
então vigente, o STF, em 19 de abril de 2023, finalizou o julgamento dos
embargos de declaração opostos pelo Governo do Rio Grande do Norte,
vencendo por 6 a 5 o voto do ministro relator Edson Fachin, para modular os
efeitos da decisão a fim de que tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício
financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais
pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da
. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a
decisão de mérito
transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular,
fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
O que seja, foram ressalvados da modulação da Ação Declaratória de
Constitucionalidade no 49 os processos administrativos e judiciais pendentes
de conclusão
a data de publicação da ata de julgamento da decisão de
até
mérito, ou seja,
(Ata no 73/2021 - DJE no 84, divulgada em
4 de maio de 2021
3 de maio de 2021.
No caso, considerando-se que a ação anulatória foi ajuizada em 30 de
e, portanto, é posterior à publicação da decisão de mérito
novembro de 2021
da referida ADC, evidente que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade não podem ser aplicados no caso concreto, em estrita
obediência ao precedente vinculante firmado pelo Sodalício.
No julgamento dos embargos de declaração acrescentou que (e-STJ
fls. 351/352):
[...] o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão (ADC no 49)
para que tenha eficácia a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados
“apenas” os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a
data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que se deu
em 27 de abril de 2021.
Mas, conforme apontou a Fazenda Pública a f. 21/4, o processo administrativo
se encerrou com a intimação das partes da decisão proferida pelo Tribunal de
Impostos e Taxas - TIT, no julgamento do recurso especial apresentado pela
embargante, disponibilizado no DJE de 21 de julho de 2020 (f. 10) - intimado
o interessado em 3 de agosto daquele ano (f. 11).
A posterior notificação a que faz menção a embargante apenas atesta o
decurso do prazo para a liquidação voluntária do débito tributário, denominada
“cobrança amigável” (f. 12), realizada pela Administração para obter o
pagamento, ainda na via administrativa, antes, portanto, do envio do crédito
para inscrição em dívida ativa, ocorrido em 24 de junho de 2021.
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

No apelo nobre, a recorrente aponta violação dos arts. 489, § 1o, IV
e VI, 927, III, e 1.022, II, do CPC, afirmando omissão no julgado, pois (e-STJ fls. 366
/377):
[...] (i) deixou de analisar que a Recorrente estava dentro das hipóteses de
modulação aplicada pelo C. STF. (ii) que ainda assim, a modulação seria
aplicada especificamente para as discussões versando a transferência de
créditos; (iii) desconsiderando ainda que a matéria relativa à incidência do
ICMS nas transferências de mercadorias entre filiais de mesmo contribuinte já
havia sido definitivamente decidida em momento anterior, nos seguintes
precedentes: (i) Julgamento do Tema 1.099 (ARE 1.255.885) [...] (ii)
Julgamento do Tema Repetitivo 259 e da Súmula 166 por este E. STJ [...].
Alega que, independentemente da natureza dos fundamentos
adotados, a discussão sobre a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional constitui matéria na esfera de competência do STJ.
Sustenta que a solução adotada contraria as teses adotadas sob as
sistemáticas de recursos repetitivos e de repercussão geral.
Argumenta que não está fora das hipóteses de modulação de
efeitos, tendo em vista que, à época em que publicada a ata de julgamento da ADC n. 49,
ainda discutia administrativamente a cobrança de ICMS.
Acrescenta que, mesmo antes dos precedentes qualificados, a
jurisprudência já havia se consolidado pela não incidência do ICMS nas operações entre
estabelecimentos do mesmo contribuinte.
Pois bem.
Como se vê acima, segundo o acórdão recorrido, o processo
administrativo referido pela parte foi encerrado em
, antes da data de
3/8/2020
publicação da ata de julgamento da decisão de mérito proferida na ADC n. 49 (27/4
/2021), e a ação anulatória foi ajuizada em
, após aquele mesmo marco.
30/11/2021
Assim, não está a hipótese incluída na ressalva à modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
As alegações da parte, realizadas a pretexto da ocorrência de
omissões, na verdade, configuram discordância com a solução adotada pela instância
inferior. Por isso, não se pode falar em faltas no acórdão recorrido, porque, ainda que não
concorde a parte com o resultado do julgamento, há fundamentação suficiente para
justificar o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

Ademais, a Corte de origem resolveu a questão interpretando
julgado oriundo do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, a competência para
revisão da matéria não é do STJ, mas do STF, em sede de recurso extraordinário.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
TAXA JUDICIÁRIA. REAJUSTE. DECRETO-LEI N. 5/1975 DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão, contradição ou obscuridade.
II - Consoante depreende-se do julgado, o acórdão impugnado possui como
fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da
controvérsia deu-se à luz da julgamento da ADI n. 7.063.
III - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever
acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na
Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
IV - Agravo Interno desprovido.
(AgInt no REsp 2162764/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
14/2/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 493,
927, I, E 933 DO CPC E ART. 28 DA LEI N. 9.868/99. SÚMULA N. 211
/STJ. ADI N. 5.469/DF. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A questão tratada na ADI n. 5.439 e pleiteada pela agravante diz respeito à
modulação de efeitos da ADI n. 5.469, questão que restou fundamentadamente
decidida pelo Tribunal a quo (e-STJ fl. 1804).
2. Enfrentada a tese suscitada e esclarecendo-se que a ressalva da modulação
dos efeitos apenas se aplicaria às ações propostas até
, não se pode
24/02/2021
falar em negativa de prestação jurisdicional, mas tão somente em decisão
contrária aos interesses da parte.
3. O cumprimento do requisito do prequestionamento se observa com o debate
sobre a tese jurídica específica, isto é, com a emissão de juízo de valor sobre
determinada norma e a sua aplicabilidade ao caso concreto. Ausente a
discussão acerca da aplicabilidade ou não dos arts. 493, 927, I, e 933 do CPC e
do art.. 28 da Lei n. 9.868/99 ao caso concreto, inafastável o óbice da Súmula
n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

4. Ainda que assim não fosse, depreende-se da leitura do aresto combatido que
a controvérsia suscitada no especial foi examinada pela Corte a quo sob a ótica
de fundamento constitucional, qual seja, a ADI n. 5.469/DF. Assim, a
alteração da conclusão a que chegou o acórdão acerca do precedente compete
exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal.
5. O óbice aplicado ao conhecimento da tese recursal pela alínea "a" também
inviabiliza o exame da mesma tese pela alínea "c".
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 2348722/AP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
25/4/2024
Acrescento, com respeito ao pleito de "que os autos sejam
remetidos ao E. TJ/SP para que seja realizada a imediata aplicação do resultado do RE
1.490.708/SP (Tema 1.367) [...]" (e-STJ fl. 577), que ele deve ser realizado na via
própria, observado inclusive que, contra o acórdão recorrido, foi interposto recurso
extraordinário.
Assim, é de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51304809 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/10/2025 11:59:57
Código de Controle do Documento: 7a3c7a46-5e8d-47c5-9b22-561749a2544b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.900.366 / SP
Número Registro: 2025/0116812-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10733925920218260053
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GABRIEL PAOLONE PENTEADO E OUTRO(S) - SP425226
LUCIENE PETRONI CASTRO NEVES - SP421722
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
Documento eletrônico VDA52207995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 757c899b-7c29-4939-abea-9fb427ea2350

ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GABRIEL PAOLONE PENTEADO E OUTRO(S) - SP425226
LUCIENE PETRONI CASTRO NEVES - SP421722
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52207995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 757c899b-7c29-4939-abea-9fb427ea2350